Tribunal: TJDFT
Processo: 0747947-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747947-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES ACNT LTDA AGRAVADO: VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO Verifica-se, dos autos de origem, que os advogados da parte agravante tomaram ciência da decisão agravada no dia 11/9/2023, conforme registrado na aba “Expedientes” do processo. No dia 2/10/2023, a parte agravante requereu a reconsideração da decisão, tendo sido tal pedido indeferido (ID 174514258, autos de origem). Tendo em vista que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper nem suspender o prazo recursal (no caso, de 15 dias), este findou-se no dia 2/10/2023. O presente Agravo de Instrumento, todavia, somente foi interposto no dia 8/11/2023, com a impugnação da decisão interlocutória primitiva (ID 170356606, autos de origem), já acobertada pela preclusão. Desse modo, ante a manifesta intempestividade, não conheço do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora